Tribunal: STF
Processo: RE 179323
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO: PROVIMENTO, PELO RELATOR, PARA
SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRECORRIBILIDADE.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS: INTEMPESTIVIDADE DO R.E.:
INOCORRÊNCIA (ART. 305 DO R.I.S.T.F.).
1.      O que pretende a UNIÃO FEDERAL, com os presentes Embargos
Declaratórios, é se insurgir contra o provimento do Agravo de
Instrumento, pelo Relator, para o processamento do R.E., o que não é
permitido pela norma regimental referida (art. 305, do R.I.S.T.F.).
2.      Havendo sido requisitados os autos principais, por
determinação do Relator, os quais agora se encontram em apenso,
neles é possível verificar que o R.E. foi interposto no prazo legal.
3.      É que o acórdão extraordinariamente recorrido foi
publicado em data de 24 de abril de 1991, e o Recurso Extraordinário
protocolado na Secretaria do T.R.F. da 4a. Região, em data de 9 de
maio de 1991, dentro, portanto, do prazo de 15 dias, para ele
previsto pela lei processual.
4.      Embargos declaratórios rejeitados.